Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. JUROS. TERMO INICIAL. OMISSÃO. CONFIGURADA. SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado por ele interposto e a ele negou provimento.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar a existência de omissão e obscuridade quanto à necessidade de incidência de juros de mora somente a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece tal direito e quanto ao disposto no art. 167 do CTN e se deve ser aplicada ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Houve omissão quanto à análise dos pedidos de que fossem descontados os juros moratórios da taxa SELIC aplicada desde cada pagamento indevido e de que os juros de mora apenas fossem aplicados após o trânsito em julgado da decisão, de modo que deve ser integrado o acórdão, para que nele conste o não provimento de tais pedidos, pois, como a SELIC já engloba juros e correção monetária, afasta-se a fixação de juros legais, de forma que inaplicáveis à hipótese o disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ, que estabelece a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado da condenação, conforme explicitado no voto.
5. Acolhidos os embargos de declaração, em razão da existência de omissão no acórdão, não é possível a condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para suprir a omissão no tocante ao termo inicial da aplicação da taxa SELIC, sem alteração do resultado.

Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional 113/2021; Emenda Constitucional 136/2025; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei Complementar n. 435/2001, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188, Primeira Seção, em 11.06.1997 DJ 23.06.1997; AgInt no REsp 1306141 / RS, Segunda Turma, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 21/08/2019; AgInt no REsp 1969113 / PR, Segunda Turma, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/04/2022; TJDFT, Acórdão 2023337, 0791777-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 2012268, 0784796-23.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; Acórdão 2010952, 0797458-19.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.